Tribunal: STF
Processo: ARE 1501847
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO – DEMISSÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ANULAÇÃO DE PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PAD (MARCO INTERRUPTIVO) – EXTINÇÃO DO ATO QUE OPERA RETROATIVAMENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ILÍCITO QUE PRESCREVE EM CINCO ANOS – SUSPENSÃO POR 120 DIAS – INTIMAÇÃO IRRELEVANTE – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADA NA ÁREA CRIMINAL – COMPARTILHAMENTO – ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE) – PUNIÇÃO DISCIPLINAR – ATO VINCULADO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL – ATO DE MANIFESTA IMPROBIDADE CONFIGURADO – CONDUTA PASSÍVEL DE DEMISSÃO QUALIFICADA – PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE APOSENTADORIA – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA.



    1. Portaria de instauração de processo administrativo interrompe (é usual previsão) a prescrição da pretensão punitiva disciplinar; mas o ato administrativo inaugurador daquela instância deve ser válido, como inclusive é destacado pela Súmula 635 do STJ. Caso em que primeira portaria foi invalidada pela Administração, vindo efeitos ex tunc, de maneira que o marco interruptivo é a segunda (e única subsistente) portaria expedida. Muito embora hoje a parte diga que o fato de a peça primitiva ter sido anulada a prejudicou, na época a beneficiava e era maléfica ao Poder Público: sem a interrupção válida da prescrição (tendo em vista a anulação do ato de instauração) a marcha prescricional continuava, correndo contra a Administração.



    2. O termo final de interrupção da prescrição da pretensão punitiva é a data da publicação da decisão, não a intimação do servidor. A comunicação posterior tem em mira a preservação da defesa.



    3. O direito deve ser visto como um sistema. Não existe sentido em revelar um fato em determinado processo e confinar as provas lá, como se o fenômeno jurídico fosse departamentalizado. Prova nascida em investigação criminal pode migrar para outro de qualquer natureza (inclusive na seara administrativa). Não existe compromisso constitucional com a impunidade. O preponderante é que a evidência tenha um nascimento legítimo e que sua produção não seja fruto de má-fé.



    4. É possível debater a punição dada pela administração, pois decisão em processo disciplinar não pode ser tratada como ato discricionário, a menos que se permita entender que o superior hierárquico escolha entre punir ou absolver, ou mesmo livremente eleger a reprimenda em concreto.



    5. Aqui, além de os fatos, por si só, já serem excessivamente reprováveis, é inegável que a conduta praticada pelo servidor, Auditor Fiscal do Estado de Santa Catarina, configurou ato de improbidade, uma vez que ele agiu e praticou atos meramente em prol de interesses particulares. Ainda que não se possa precisar quão significativos foram os impactos financeiros das atitudes do servidor, é manifesto que delas advieram expressiva perda arrecadatória. A demissão foi adequada e sua justiça não é superada por invocação da proporcionalidade ou da razoabilidade.



    6 . Regular a pena, fica rompido o vínculo do servidor com a administração pública e, consequentemente, com o sistema próprio de previdência, pouco importando que fizesse jus a eventual benefício. Compreensão do Supremo Tribunal Federal quanto à validade da pena de cassação de aposentadoria.



    7. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente